Tribunal: TRF3
Processo: 0007541-72.2017.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: WILSON ZAUHY FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
134/608)

0007541-72.2017.4.03.6110

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007541-72.2017.4.03.6110

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: LANIFICIO BROOKLIN EIRELI

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAROLINA PASCHOALINI - SP329321-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.

1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

2. O acórdão não contém qualquer vício, pretendendo a parte embargante rediscutir seus fundamentos, o que não é possível em embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0007541-72.2017.4.03.6110

RELATOR: WILSON ZAUHY FILHO

APELANTE: LANIFICIO BROOKLIN EIRELI

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAROLINA PASCHOALINI - SP329321-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO GUILHERME MACHADO NUNES - SP162694-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LANIFÍCIO BROOKLIN EIRELI.

O acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. VERBA HONORÁRIA.

1. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista o presente julgamento.

2. Alega a apelante que entre a data da constituição definitiva dos créditos (que, no caso, ocorreu com a entrega das declarações entre 07/04/2008 e 03/04/2009) e a data do ajuizamento da execução fiscal (16/01/2015) transcorreram mais de cinco anos, tendo havido a prescrição dos créditos em cobrança.

3. Contudo, conforme destacado na sentença: “(...) No caso em exame, verifica-se que a empresa embargante aderiu ao parcelamento da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009 pedido este formalizado em 27/11/2009, sendo que em 28/12/2013 foi excluído o referido parcelamento por inadimplência de parcelas, com ciência (Caixa Postal e-CAC) em 13/01/2014 e efeito a partir de 24/01/2014, (...).”

4. Tendo havido parcelamento, que interrompeu e suspendeu o prazo prescricional até 24/01/2014, não há que se falar em ocorrência de prescrição em razão do ajuizamento da execução fiscal ocorrido em 16/01/2015.

5. Cabe apenas a reforma de sentença em relação aos honorários advocatícios, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício.

6. Afastada a condenação da embargante em verba honorária fixada na sentença, pois já foi incluído na cobrança do encargo legal previsto no Decreto-Lei 1.025/69.

7. Conforme previa a Súmula 168 do extinto TFR: "O encargo de 20% do Decreto-lei 1.025/69 é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios."

8. DESPROVIMENTO à apelação da embargante e, DE OFÍCIO, afastada a condenação em verba honorária fixada na sentença.”

A embargante alega contradição, pois o acórdão consignou que o prazo prescricional, com a adesão ao parcelamento, foi interrompido e suspenso ao mesmo tempo. Prequestiona a matéria.

A União requereu a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

No caso dos autos, a decisão não contém qualquer vício, pretendendo a embargante rediscutir seus fundamentos.

A adesão ao parcelamento tem como consequências a interrupção do prazo prescricional (em razão da confissão do débito, art. 174, IV, do CTN) e a suspensão do prazo prescricional (em razão da suspensão da exigibilidade do crédito, art. 151, VI, do CTN).

A embargante, na realidade, quer a mudança do entendimento, o que não é possível nos embargos de declaração.

Por fim, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de embargos de declaração se não demonstrada a ocorrência do alegado vício.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.

1. Cabíveis os embargos de declaração quando a decisão for omissa, contraditória ou obscura e, ainda, quando contiver erro material.

2. O acórdão não contém qualquer vício, pretendendo a parte embargante rediscutir seus fundamentos, o que não é possível em embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto do Des. Fed. WILSON ZAUHY (Relator), com quem votaram o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

WILSON ZAUHY

Relator do Acórdão